Tribunal: TJSP
Processo: 1506164-65.2021.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Crime de maus-tratos. Recurso defensivo. Absolvição por ausência de dolo. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo do acusado. Réu que admitiu ter desferido golpes de cabo de vassoura como método corretivo em sua filha de 08 anos. Condenação mantida. Dosimetria penal. Pena-base acertadamente fixada acima

Ementa:
APELAÇÃO. Crime de maus-tratos. Recurso defensivo. Absolvição por ausência de dolo. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo do acusado. Réu que admitiu ter desferido golpes de cabo de vassoura como método corretivo em sua filha de 08 anos. Condenação mantida. Dosimetria penal. Pena-base acertadamente fixada acima do piso, diante dos maus antecedentes do réu. Possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Confissão utilizada como fundamento da condenação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ. Cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Pena reduzida. Regime semiaberto adequadamente fixado, notadamente pela reincidência do acusado. Recurso parcialmente provido.